Tribunal: STF
Processo: ARE 1467771
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que considerou inacumulável a percepção simultânea de benefício previdenciário de aposentadoria com valores recebidos a título de auxílio-doença, conforme o art. 124, I, da Lei n. 8.213/1991. (documento eletrônico 12). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 1°, II e 194, parágrafo único, IV, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim analisou a controvérsia: 



    “Com efeito, é vedada a percepção simultânea de benefício previdenciário de aposentadoria com valores recebidos a título de auxílio-doença, conforme o art. 124, I, da Lei n. 8.213/1991, in verbis: 



    Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social: 



    I - aposentadoria e auxílio-doença; 



    [...]



    No caso dos autos, conforme documentos anexados aos feito originário, a parte autora recebeu auxílio-doença em período concomitante àquele em que reconhecido direito ao benefício de aposentadoria pela sentença (Evento 88)”. (documento eletrônico 12, p. 2). 



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.



     1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 892.296 ED/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/9/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. DECADÊNCIA AFASTADA. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 807.923 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/8/2014);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão de benefício previdenciário. Decadência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 678.899 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 6/5/13).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator